Tribunal: CARF
Processo: 14751.000499/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000499/2008-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.736 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso.
Vencidos os Conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva e Letícia
Domingues Costa Braga que votavam pelo não conhecimento do recurso e por declinar da
competência para o julgamento do mesmo para a 3a Seção de Julgamento. Por unanimidade de
votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento representado por Autos de Infração –
COFINS e PIS, correspondente ao período examinado (janeiro a dezembro de 2006), em
decorrência da constatação de falta de pagamentos das Contribuições Federais, sobre a receita
bruta conhecida, apurada na escrituração fiscal, conforme consta de apuração através dos
"DEMONSTRATIVOS DE APURAÇÃO"
De acordo com o autuante, os referidos Autos são decorrentes das diferenças
apuradas entre os valores escriturados e os declarados/pagos da Cofins e do PIS, em
conformidade com os fatos descritos no Relatório de Trabalho Fiscal, fis. 99/113, que integra os
autos de infração.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000499/2008-32
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000499/2008-32

O Lançamento deu-se por arbitramento, vez que a autoridade fiscal viu-se
impossibilitada de se proceder ao lançamento de ofício com apuração através do Lucro Real,
uma vez que o contribuinte, obrigado à tributação com base no referido lucro real, mesmo após
intimado por várias oportunidades, não apresentou os livros e a documentação necessários, tendo
decidido efetuar o lançamento com apuração através do Lucro Arbitrado, para o ano-calendário
de 2006, conforme está previsto na legislação fiscal em vigor, mais precisamente no
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto No 3.000/1999.
Restou detectado que o contribuinte, deixou de recolher, também, aos cofres da
União Federal, as contribuições Cofins e Pis, em sua totalidade, ou o fez com insuficiência, nos
valores e períodos, conforme consta de apuração através do "Demonstrativo de Apuração do Pis
e da Cofins" de fls. 27 e 28 e nem informou em DCTF — Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, e no Dacon — Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais, os
mesmos valores e períodos. Na determinação dos valores das referidas contribuições, esta
fiscalização, seguindo a forma de tributação adotada para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), aplicou as alíquotas de 0,65% para o Pis e de 3% para a Cofins, conforme determinação
da legislação tributária.
Na Impugnação foi levantado:
3.1 – a teor do último parágrafo do item 6.2.1. do relatório de trabalho fiscal se
observa o fazendário afirmando que para fins de arbitramento, tomou ele pro base de
cálculo a receita bruta conhecida através, apenas, dos livros fiscais;
3.2 – aduz ainda que o contribuinte teria deixado de recolher as contribuições
COFINS e PIS em sua totalidade ou de forma insuficiente;
3.3 – às fls. 117/119, trata sobre o descabimento de arbitramento quanto IRPJ;
3.4 – trata ainda sobre arbitramento – especialidade do faturamento tributável em
função da atividade econômica efetivamente desenvolvida;
3.5 – no início do relatório fiscal o auditor fiscal aduz que o objeto social da
empresa incluí a fabricação de cabines, carrocerias e reboques, bem como o comércio
varejista de automóveis, camionetes e utilitários novos e usados, e, ainda, o comércio de
peças e acessórios para veículos. Cada uma dessas atividades é notadamente dotada de
tributação específica.
3.6 – a comercialização de peças e acessórios para veículos obedece as regras da
alíquota zero de PIS e Cofins em razão do encerramento da fase tributária pelo fabricante
(art. 3o da Lei no 10.485/2002, na redação dada pelo art. 36 da Lei no 10.685/2004);
3.7 – nesse contexto é que o fiscal deveria necessariamente ter analisado e
considerado as notas fiscais que compuseram o faturamento da empresa, e não ter se
limitado exclusivamente ao livro fiscal de registro de saída como de fato admite ter feito,
consoante restou consignado no multicitado último parágrafo do item 6.2.1. do relatório
fiscal;
3.8 – é forçoso reconhecer que dependendo da mercadoria comercializada, sequer
haveria crédito tributário de PIS e Cofins a ser lançado, daí não se conceber a
plausibilidade da autuação em razão das peculiaridades do caso, que possibilitariam ao
próprio fazendário afastar dúvidas que, em seu relatório, foram plantadas.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000499/2008-32

4.Em face da disposição contida na Portaria RFB no 666, de 24 de abril de 2008, os
processos referentes ao PIS e COFINS formaram um único processo.
Apreciados os argumentos, o lançamento foi julgado procedente, para manter,
exclusivamente, a Cofins - incidente no valor do deságio obtido, pela impugnante, na operação
de compra de prejuízo fiscal de terceiros para quitar parte do débito consolidado no Refis - no
valor de R$ 16.140, , sujeito a juros de mora e multa proporcional.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando em síntese
os argumentos já levantados por ocasião da impugnação.
É o Relatório.
Voto.
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Conforme bem delineado pelo acórdão DRJ, há de se destacar que as
contribuições para o PIS e a Cofins são devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, e
calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações
introduzidas pelas Leis no 9.715/1998 e no 9.718/1998 e que o faturamento corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica, entendendo-se por esta a totalidade das receitas auferidas pela mesma,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as
receitas, conforme dispõem os artigos 2o. e 3o. da Lei no 9.718/1998.
Aqui, em se tratando de atuação para exigência de PIS e COFINS, não que não há
de se falar em arbitramento de lucros, eis que a base de cálculo da contribuição é o faturamento,
sendo irrelevante, no caso, a sistemática de tributação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
Os valores lançados, tanto para o PIS quanto para a Cofins, tomou como base de cálculo o
faturamento constante do livro "Registro de Apuração de ICMS", da referida empresa, cópias,
fls. 55/79.
Acrescentou-se que na determinação da base de cálculo da contribuição, a
legislação é clara, conforme exposto, tendo a autoridade fiscal, uma vez configurada a situação
prevista na legislação, seguir os seus ditames sem questionamentos diante de sua atividade
vinculada conforme dispõe o art. 142 e parágrafo único da Lei no 5.172/1966 (CTN), de maneira
que a apuração da receita bruta da contribuinte teve base no livro de Registro de Apuração do
ICMS escriturado pela própria contribuinte, e que os valores ali constantes estão confirmados
nas cópias juntadas ao presente processo, fis. 55/79.
Seguiu ainda observando que a entrega da DIPJ, devidamente preenchida, sem
pagamentos e sem entrega de DCTF, tal qual efetivado pela Recorrente, caracteriza opção pelo
lucro presumido, uma vez que ela representa mais do que a mera opção pelo lucro presumido,
pois traz todos os elementos referentes à apuração do lucro presumido e do imposto, fl. 136.
Desta forma a tributação do PIS e da Cofins dela se deu pelo regime cumulativo, estando
perfeitamente aplicada a legislação utilizada como fundamento à autuação.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000499/2008-32

No que diz respeito ao argumento de que a comercialização de peças e acessórios
para veículos obedece as regras da alíquota zero de PIS e Cofins em razão do encerramento da
fase tributária pelo fabricante (art. 3o da Lei no 10.485/2002, na redação dada pelo art. 36 da Lei
no 10.685/2004) e que nesse contexto é que o fiscal deveria necessariamente ter analisado e
considerado as notas fiscais que compuseram o faturamento da empresa, e não ter se limitado
exclusivamente ao livro fiscal de registro de saída como de fato admite ter feito, seria forçoso
reconhecer que dependendo da mercadoria comercializada, sequer haveria crédito tributário de
PIS e Cofins a ser lançado, daí não se conceber a plausibilidade da autuação em razão das
peculiaridades do caso, que possibilitariam ao próprio fazendário afastar dúvidas que, em seu
relatório, foram plantadas.
Tem-se que a contribuinte apresentou notas fiscais de entrada e saída, fato
inclusive mencionado no Relatório Fiscal que acompanhou o TVF, assim, considerando que tais
notas devem, em face da omissão do relatório, guardar identidade com as respectivas atividades
econômicas previstas no objeto social ratificado pelo fazendário, deveria este ter perquirido
melhor os fatos que embasaram a autuação.
Como mencionado no Recurso Voluntário, já no início do relatório fiscal, item 4.,
o fazendário aduz que o objeto social da empresa inclui a fabricação de cabines, carrocerias e
reboques, bem como o comércio varejista de automóveis, camionetas e utilitários novos e
usados, e, ainda, o comércio de peças e acessórios para veículos.
Como mencionado pela Recorrente, cada uma destas atividades é notadamente
dotada de tributação específica e a fabricação de cabines, carrocerias e reboques já recebeu ato
declaratório interpretativo da Receita Federal, sendo que a comercialização de veículos novos e
usados, segundo as instruções normativas de n° 152198 e 247102, inclusive na hipótese de lucro
arbitrado, seguem regras diferenciadas.
A comercialização de peças e acessórios para veículos obedece as regras da
alíquota zero de PIS e COFINS em razão do encerramento da fase tributária pelo fabricante (art.
3 0 da Lei n° 10.48512002, na redação dada pelo art. 36 da Lei n° 10.86512004).
Neste contexto, como bem sustentado pela Recorrente, é que o fiscal deveria
necessariamente ter analisado e considerado as notas fiscais que compuseram o faturamento da
empresa, e não ter se limitado exclusivamente ao livro fiscal de registro de saída como de fato
admite ter feito, consoante restou consignado no multicitado último parágrafo do item 6.2.1. do
relatório fiscal.
Sob esses fundamentos requer como pedido alternativo a realização de diligência
para constatação pela autoridade fiscal para aferição da alíquiota efetiva de PIS e COFINS
incidente sobre as operações envolvendo as atividades de fabricação de cabines, carrocerias e
reboques, bem como o comércio varejista de automóveis, camionetas e utilitários novos e
usados, e, ainda, o comércio de peças e acessórios para veículos, como maneira de evitar o
perecimento de seu direito.
Por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme art.
29 do Decreto 70.235/72 e para a apreciação dos documentos indicativos de erro na apuração dos
valores de PIS e COFINS incidentes nas operações que foram objeto de autuação, voto pela
conversão do processo em DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000499/2008-32

1- Apurar, mediante análise das notas fiscais que compuseram o faturarmento da
empresa durante o ano de 2006, se as operações retratadas estavam sujeitas à
alíquotas diferenciadas, no que diz respeito à incidência do PIS e da COFINS;
2- Os documentos a serem considerados apra análise são dos descritos pela
autoridade fiscal como apresentados pela contribuinte em 14 de maio de 2008,
conforme constou da folha 04 do Relatório de Trabalho Fiscal (fls. 102 dos
autos), devendo haver nova intimação da Recorrente para re-apresentação ou
complementação, em sendo necessário.
3- Uma vez constatada a veracidade ou não das afirmações da Recorrente no
sentido de estar sujeita à incidência de alíquotas diferenciadas às operações
por ela realizadas, sejam tais diferenciais considerados na apuração do crédito
tributário objeto de lançamento.
Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações,
ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a juntada de outros documentos que
entender necessários, entregar cópia do relatório à interessada e conceder prazo de 30 (trinta)
dias para que ela se pronuncie sobre as suas conclusões, após o que, o processo deverá retornar a
este CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital